Tribunal: TJSP
Processo: 1005126-37.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Desistência dos compradores. Devolução dos valores pagos. O percentual de retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Fruição. Não cabimento. Ausência de

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Desistência dos compradores. Devolução dos valores pagos. O percentual de retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Fruição. Não cabimento. Ausência de inadimplemento dos compradores. Pedido de indenização por dano moral decorrente de inscrição do nome da ré na dívida ativa. Fato que afeta sua credibilidade. Danos morais in re ipsa.
Recursos desprovido.